Tribunal: TJES
Processo: 0001140-14.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-14.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON JOAQUIM SANT ANNA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito decorrente da cobrança a maior na quitação antecipada de mútuo bancário, determinando a restituição na forma simples e negando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir por ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) saber se os cálculos elaborados pelo PROCON devem prevalecer sobre o laudo pericial contábil judicial; (iii) saber se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (iv) saber se há configuração de danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (v) saber se deve haver declaração expressa de suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de contestação de mérito pela instituição financeira evidencia a pretensão resistida, caracterizando o interesse processual, além de restar comprovado que o autor buscou previamente a solução do litígio junto ao PROCON. Preliminar rejeitada.

4. O laudo pericial contábil demonstrou tecnicamente que não houve capitalização ilegal de juros e que a aplicação da Tabela Price não configura abusividade por si só. O saldo devedor apurado pelo perito oficial prevalece sobre o cálculo administrativo equivocado elaborado pelo PROCON.

5. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável a cobranças realizadas antes de 30.03.2021 (data de publicação do acórdão paradigma no EAREsp 676.608/RS), exige a comprovação de má-fé da instituição financeira. Ausente a demonstração de má-fé, é devida a devolução apenas na forma simples.

6. A recusa administrativa da instituição financeira baseou-se em divergência fundada em cálculo equivocado do órgão de proteção ao consumidor. Tratando-se de divergência legítima acerca de cálculos matemáticos complexos de amortização, não resta configurado abalo moral ou a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tratando-se de mero aborrecimento.

7. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, § 2º, do CPC), ocorrendo apenas a suspensão da exigibilidade dessas verbas pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 3º, do CPC). Sentença mantida, apenas com aclaramento formal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 11%, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 371 e 479; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.393.261, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON JOAQUIM SANT ANNA
em face da r. sentença de id.
15401059
que, nos autos da “ação de repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.133,75 (cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de restituição simples do valor cobrado a maior na quitação antecipada de empréstimo, acrescido de juros e correção monetária e (ii) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões do recurso (id.
15401061
) alegou em síntese que: (i) o laudo pericial contábil não deve prevalecer, pois não levou em consideração o contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) defende que os cálculos do PROCON (que apontavam um valor de quitação menor) devem prevalecer, haja vista a cobrança abusiva de juros e a violação da boa-fé objetiva; (iii) faz jus a restituição em dobro do indébito, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) pugna pela condenação do banco em danos morais, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a perda de tempo útil na tentativa de solucionar a demanda; (v) por fim, requer a exclusão de sua condenação aos ônus sucumbenciais, ou a declaração expressa da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Em sede de contrarrazões no id.
15401063
, a instituição financeira apelada suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual (carência de ação) ante a não demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001140-14.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON JOAQUIM SANT ANNA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON JOAQUIM SANT ANNA
em face da r. sentença de id. 15401059 que, nos autos da “ação de repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.133,75 (cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de restituição simples do valor cobrado a maior na quitação antecipada de empréstimo, acrescido de juros e correção monetária e (ii) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões do recurso (id. 15401061) alegou em síntese que: (i) o laudo pericial contábil não deve prevalecer, pois não levou em consideração o contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) defende que os cálculos do PROCON (que apontavam um valor de quitação menor) devem prevalecer, haja vista a cobrança abusiva de juros e a violação da boa-fé objetiva; (iii) faz jus a restituição em dobro do indébito, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) pugna pela condenação do banco em danos morais, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a perda de tempo útil na tentativa de solucionar a demanda; (v) por fim, requer a exclusão de sua condenação aos ônus sucumbenciais, ou a declaração expressa da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Em sede de contrarrazões no id. 15401063, a instituição financeira apelada suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual (carência de ação) ante a não demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

A instituição financeira apelada argui a carência de ação sob o fundamento de que o autor não esgotou as vias administrativas antes de ajuizar a demanda.

A preliminar não merece prosperar. Primeiramente, ao revés do que faz crer a instituição financeira, sobressai dos autos que o autor buscou, sim, a solução do litígio na via administrativa, tendo acionado o PROCON (fls. 14 dos autos originários). Inclusive, o demonstrativo de cálculos que embasa a própria pretensão exordial foi confeccionado por aquele órgão de proteção ao consumidor quando procurado pelo demandante. Assim, a premissa fática arguida pela apelada revela-se manifestamente equivocada.

Ainda que assim não fosse, lembro que “Em ações objetivando revisão de contrato, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido administrativo e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5º, XXXV, da CF, que assegura acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o oferecimento de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020829820248260566 São Carlos, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 30/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025).

Desta forma, a simples apresentação de contestação de mérito pela apelada evidencia a pretensão resistida, caracterizando o binômio necessidade/adequação que fundamenta o interesse processual.

Rejeito
, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em definir se (i) os cálculos elaborados administrativamente pelo PROCON devem prevalecer sobre o laudo pericial contábil produzido pelo juízo para fins de apuração do real saldo devedor na quitação antecipada do mútuo bancário; (ii) a devolução do indébito deve em dobro; (iii) restou configurado configuração de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

A lide originária versa sobre a alegação de cobrança abusiva quando da quitação antecipada de um contrato de mútuo bancário (Crédito Salário) no valor original de R$ 56.000,00.

O apelante defende que os cálculos elaborados pelo PROCON devem prevalecer sobre o Laudo Pericial acolhido pela sentença. Contudo, sem razão. Explico.

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert – economista – e da resposta aos quesitos respondidos.

O Laudo Pericial (fls. 239-266), pautado no Extrato de Operação, demonstrou matematicamente a higidez da aplicação da Tabela Price. Neste ponto, é sabido que a aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE. CUMULAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRESUMIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA NO CONTRATO. 1. A abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento deve ser demonstrada, não bastando meras alegações. Precedentes STJ. 2. A correção do saldo devedor pela tabela price não importa, necessariamente, em cumulação indevida de juros. Precedentes STJ. (TJ-ES, apelação n. 0008232-12.2010.8.08.0047, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 09-09-2013, data da publicação no Diário: 20-09-2013). (Meu, o destaque em negrito).

Além do mais, o laudo constatou, de forma técnica e imparcial, que os juros mensais eram efetivamente pagos em cada prestação, não ocorrendo a capitalização ilegal de juros (anatocismo).

Por outro lado, a perícia apurou com exatidão que o saldo devedor para a quitação antecipada era de R$ 66.197,75. Tendo o Autor suportado o pagamento de R$ 67.934,69 por aquelas parcelas, restou inequivocamente comprovada a cobrança a maior no importe histórico de R$ 1.736,94, que atualizado perfaz os R$ 5.133,75 determinados na r. sentença.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, que é a hipótese dos autos, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço. Correta, portanto, a devolução na forma simples.

No tocante aos danos morais e à invocada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, melhor sorte não assiste ao apelante. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a teoria do desvio produtivo parte do pressuposto de que haveria uma obrigação imposta aos fornecedores de garantir a otimização e o máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. Assim, para os seus partidários, a referida teoria seria aplicável sempre que o fornecedor buscar se eximir da sua responsabilidade de sanar os infortúnios criados aos consumidores de forma voluntária, tempestiva e efetiva, levando a parte vulnerável da relação a desperdiçar o seu tempo e a desviar de suas atividades normais para solucionar o problema que lhe foi imposto [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

Nesse diapasão, embora o apelante tenha efetivamente buscado o PROCON na via administrativa, a recusa da instituição financeira não se revelou despropositada ou abusiva. Isso porque o próprio cálculo elaborado pelo órgão de proteção ao consumidor, que embasava o pleito do autor apontando um saldo devedor de apenas R$ 53.953,38, estava equivocado e foi tecnicamente rechaçado pela perícia judicial, a qual atestou que a dívida correta era de R$ 66.197,75.

Tratando-se de legítima divergência acerca de cálculos matemáticos complexos de amortização, a necessidade de socorrer-se da via administrativa e judicial configura aborrecimento inerente à vida em sociedade e à complexidade das relações negociais, não ensejando reparação por dano moral.

Por fim, o apelante assevera que a r. sentença teria ignorado sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita ao condená-lo nas custas e honorários advocatícios.

Ocorre que não assiste total razão à premissa do apelante. Da leitura atenta do dispositivo da r. sentença, constata-se que o Magistrado de origem determinou a divisão dos ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, fazendo a expressa ressalva: “
sem prejuízo dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos”
.

Sabe-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC). Na verdade, o que ocorre é a mera suspensão de exigibilidade dessas verbas pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado (art. 98, § 3º, do CPC).

Desta feita, o ato sentencial está correto, pendendo apenas de um aclaramento formal. Para afastar quaisquer dúvidas em eventual fase de cumprimento de sentença, promovo pequeno ajuste apenas para declarar expressamente, no dispositivo, que a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos do apelado de 10% para 11% sobre o valor da condenação, verba esta cuja exigibilidade também resta suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)